Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PROVAS APRECIADAS. FUSÃO DE EMPRESAS. DUPLICAÇÃO DE COBRANÇAS. INDÉBITOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. ENGANO NÃO JUSTIFICADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado da parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando-a à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada pelo uso da linha disponibilizada ao autor. Alega que inexiste qualquer vínculo jurídico entre as partes e, em virtude disso, não haveria o que se falar em cobranças indevidas. Ainda, sugere que as cobranças foram originadas de fraude por terceiros. Afirma que as provas produzidas oriundas de suas fontes de dados devem ser aceitas a fim de evitar o indevido cerceamento de defesa. Asserta que, caso os indébitos sejam procedentes, devem ser de cobrança simples em vez de devolução em dobro, porquanto não restou configurado má-fé, mas engano justificável nas cobranças indevidas. Por fim, pede que a sentença seja integralmente reformada para se desconhecer da indenização concedida. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso tempestivo, próprio e cabível. Preparo devidamente recolhido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. A recorrente relata que inexiste qualquer vínculo jurídico entre as partes uma vez que a linha de número (61) 99644-5993 não é encontrada nas bases de dado da empresa, além de não encontrar nenhuma linha associada ao CPF da recorrida. Contudo, foi esclarecido nos autos que houve erro material e, na verdade, o número correto é (61) 98573-0855, o qual aparece na base de dados quando a parte recorrida tentou entrar em contato com a empresa. Sob essa senda, resta configurada a relação jurídica entre as partes.
5. Também alega a recorrente que as cobranças seriam o resultado de fraude por terceiros, hipótese infundada a qual torna a tese desconsiderável.
6. Em que pese o cerceamento de defesa, os argumentos da r. sentença consideraram as provas produzidas pela parte recorrente para embasar sua decisão. Sendo assim, não há o que se falar em cerceamento da defesa.
7. Em seguida, os indébitos pela parte recorrente restaram sem fundamento quanto a tese de engano justificável. Esclareceu-se que a linha telefônica de número (61) 98573-0855 é pré-paga com opção de recarga automática, como pontuado na r. sentença. Com isso exposto, observa-se que a linha em questão se encontra na base de dados da recorrente, além de estar demonstrada a possibilidade de cobranças recorrentes no cartão de crédito da recorrida. Assim, fica evidenciado a clara relação jurídica, bem como os indébitos recorrentes no cartão de crédito da recorrida.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.